Tribunal: TJSP
Processo: 2214147-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores. Pessoa jurídica. Alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de verba destinada ao pagamento de fornecedores. Ausência de comprovação. PESSOA NATURAL. Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre verba salarial. Manutenção do bloqueio de ativos financeiros, por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores. Pessoa jurídica. Alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de verba destinada ao pagamento de fornecedores. Ausência de comprovação. PESSOA NATURAL. Ausência de demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre verba salarial. Manutenção do bloqueio de ativos financeiros, por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214147-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que são agravantes
AUTO POSTO NASCIMENTO SILVA LTDA e JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO
SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000
Comarca : Tupi Paulista
Agravantes : Auto Posto Nascimento Silva Ltda e outro
Agravado : Banco do Brasil S/A
Voto no 12.832
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Bloqueio de valores. Pessoa jurídica. Alegação
de impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de
verba destinada ao pagamento de fornecedores. Ausência de
comprovação.
PESSOA
NATURAL.
Ausência
de
demonstração de que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre
verba salarial. Manutenção do bloqueio de ativos financeiros,
por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Tiago Henrique Grigorini, que
manteve a penhora sobre o valor bloqueado na conta da pessoa jurídica
recorrente e sobre a aplicação financeira (CDB) da pessoa física.
Pedem a reforma da decisão agravada, para que
seja determinada a liberação do valor bloqueado na conta bancária da
pessoa física recorrente e a redução da penhora para 30% do valor
bloqueado, com relação à empresa recorrente. Sustentam que houve o
bloqueio judicial de R$ 16.566,65 de titularidade da pessoa física
agravante. Desse montante, R$ 8.836,35 seria de saldo existente em conta
poupança e R$ 7.729,30 em conta corrente. Afirmam que o bloqueio
judicial incidiu sobre conta corrente utilizada para o recebimento de
benefício previdenciário. Mencionam que houve o bloqueio da quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 3/7
existente em conta corrente de titularidade da pessoa jurídica recorrente,
que seria utilizada para o pagamento de fornecedores, funcionários e outras
despesas. Mencionam que a manutenção do bloqueio de todo o saldo da
conta corrente da empresa recorrente, acarretaria sérios prejuízos que
poderiam inviabilizar sua atividade econômica.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 18).
Contraminuta apresentada às fls. 22/26.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Com a manifestação de oposição ao
bloqueio, fica suprida a intimação da parte
executada para os fins dispostos no artigo 854, §
3o, do C.P.C., porém, intimem-se os demais
executados, se o caso, da penhora feita, a fim de
se evitar futura alegação de prejuízo.
No mais, com relação ao pedido de fls.
175/178, conforme se constata pelo documento
colacionado a fls. 182, restou categoricamente
comprovado que o bloqueio on line de valores foi
efetuado sobre o saldo credor que o executado
JOÃO LUIZ NASCIMENTO SILVA possui em
conta poupança de sua titularidade, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 4/7
excede a 40 salários mínimos, que hoje equivale
a R$ 39.920,00.
Considerando que a quantia de até 40
salários mínimos depositada em caderneta de
poupança se trata de verba absolutamente
impenhorável, nos exatos termos do incido X do
artigo833 do Código de Processo Civil, defiro o
levantamento da quantia de R$ 8.836,35
bloqueada a fls.191, em favor do executado João
Luiz Nascimento Silva, que deverá proceder ao
preenchimento do Formulário de MLE

Mandado
de
Levantamento
Eletrônico
disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:
http:www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/Des
pesasProcessuais, nos termos do Comunicado
Conjunto no 749/2019, da SPI Secretaria de
Primeira Instância do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
publicado
no
DJE

Caderno
Administrativo, do dia 19/06/2019, página 2,
juntando aos autos.
Com a juntada, providencie a serventia
a expedição do MLE.
Por outro lado, razão não lhe assiste
acerca dos demais valores penhorados, vez que
tratam-se de valores em aplicação financeira e
em conta corrente de pessoa jurídica, os quais
não se incluem dentre aqueles, de plano,
considerados por lei impenhoráveis, até porque,
garantida a impenhorabilidade dos numerários
em conta poupança, como acima decidido.
Ademais, anoto que há de se privilegiar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 5/7
a máxima efetividade da prestação jurisdicional,
sobretudo porque a execução tem por fim atender
aos interesses do credor, posto detentor de direito
líquido e certo, não restando configurado
nenhum abuso ou ilegalidade na constrição de
tais valores por meio da penhora on line, pois a
conta da pessoa jurídica não figura entre o rol
dos bens absolutamente impenhoráveis, ainda
que o numerário seja destinado ao pagamento do
salário de seus funcionários, conforme recente
entendimento do E. TJSP (TJSP; Agravo de
Instrumento 2106424-71.2019.8.26.0000; Relator
(a):
Borelli
Thomaz;
ÓrgãoJulgador:
13a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 29/05/2019;
Data de Registro: 29/05/2019), além da míngua
de comprovação de que a conta da pessoa
jurídica seja a única e exclusivamente utilizada
para manutenção da atividade regular da
empresa.
Mantenho pois, as penhoras realizadas
sobre a conta da pessoa jurídica e da aplicação
financeira.
Indefiro, por ora, os pedidos de
levantamento, a fim de se aguardar eventual
impugnação.
Decorrido o prazo, tornem os autos
conclusos.
Intime-se.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 6/7
Cumpre observar, que com relação ao valor
bloqueado na conta poupança da pessoa física recorrente, o banco
agravado interpôs agravo de instrumento no 2210890-19.2019.8.26.0000.
Em 02/03/2020, por unanidade, foi dado provimento àquele recurso, para
manter o bloqueio judicial sobre o valor de R$ 8.836,35.
Neste recurso, a empresa recorrente pleiteia a
redução da penhora para 30% do valor bloqueado em sua conta corrente.
Não há nos autos, demonstração cabal de que a
manutenção do bloqueio judicial comprometerá o pagamento de seus
fornecedores e funcionários.
Além disso, a limitação da penhora a 30% da
quantia encontrada na conta corrente da empresa agravante é medida que
dificulta o adimplemento do débito.
Não obstante o princípio da menor onerosidade
ao devedor, a execução deve tramitar no interesse do credor.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida neste
ponto, por fundamentação diversa.
Os recorrentes alegam impenhorabilidade do
valor encontrado na conta corrente de titularidade da pessoa física (Banco
Bradesco S/A, Agência no 0070, conta no 25.502-5).
A regra de impenhorabilidade absoluta prevista
no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, visa pôr a
salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2214147-52.2019.8.26.0000 - Tupi Paulista - VOTO No 7/7
O que importa para que se identifique a quantia como impenhorável é a
característica da natureza alimentar de referidas verbas.
A propósito do tema, no julgamento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça do REsp. no 1.184.765/PA, pela Primeira
Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal
do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Ministro Luiz Fux, que
“a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não
pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a
redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente
impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”.
No caso, somente pelos extratos bancários
juntados aos autos (fls. 179/181), não é possível verificar que o bloqueio
judicial tenha recaído exclusivamente sobre a verba salarial da pessoa
física recorrente, eis que indica somente o bloqueio do valor de R$
8.836,35.
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser mantida, também por fundamentação diversa.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator